Tribunal: TJES
Processo: 5000603-06.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-06.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LECI ABREU RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000603-06.2022.8.08.0038

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:
LECI ABREU RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6013417), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6114866) e está assistida por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6114862
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para
determin
ar
a invalidação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarando inexistente o débito de R$ 9.552,91 cobrado da recorrida,
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
bem como
confirmar a tutela antecipada deferida para que a concessionária ré reestabeleça o serviço de energia
.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral, não tendo a ré comprovado a suposta irregularidade.

Trata-se de ação declar
atória
de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais e tutela de urgência
sob o argumento
de que

a
autor
a,
titular da instalação elétrica nº 160141771,
tomou conhecimento que a requerida, em postura unilateral, sem aviso prévio ou qualquer notificação, procedeu a retirada do medidor de energia, sem o acompanhamento da requerente, lavrou Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e registrou que o medidor estava furado interrompendo o circuito de corrente da fase c, fazendo com que energia consumida na fase c não seja registrado em sua totalidade. Contudo, alega que o procedimento ocorreu de forma unilateral quando a autora estava ausente.
No Id. 6114839, a requerente comprova o corte de energia.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor e o art. 130 da Resolução 414/10 da ANEEL autoriza a apuração das diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade, bem como a cobrança para recuperação de receita.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

V
ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré n
o medidor de energia do autor,
em 1
5
/
10
/202
0
, o que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
nº 3509170
e substituído o equipamento,
conforme id. 6114850
e seguintes
.

V
erifico que cópias dos documentos atinentes à inspeção foram encaminhadas
à
autor
a
(
I
d. 6114854),
tendo sido acostados à
inicial (
I
d. 6114836
).

Também

consta nos autos
documentos que sustentam a legalidade da multa aplicada em face da requerente,
tais como
relatório de avaliação técnica juntado no
I
d. 6114852
e
diversas fotos do medidor (Id. 6114851).

D
a análise do histórico de consumo, inserido na defesa de
Ids.
6114854 - Pág
s
. 3/
5
, observo que houve queda do consumo na unidade consumidora a partir do ciclo de faturamento do mês de
novembro
/201
7
, com retorno da aferição regular somente após a substituição do medidor e eliminação da irregularidade,
a partir de novembro
/2020.
A
ntes do TOI tinha um consumo de
13
kwh e após o restabelecimento da energia passou a consumir
200
kwh.

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que não merece acolhimento, já que a cobrança efetuada pela EDP não resultou de forma deliberada, mas dentro de um campo de compreensão da autenticidade do TOI.
Assim
, não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita da ré, sobretudo em razão da dúvida quanto à regularidade da cobrança, falece à
parte
autora o direito de ser indenizada por eventual dano moral (arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte
autora
que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.
Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)